Tribunal: TJDFT
Processo: 0711584-96.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em Apelação Cível. Inexistência de vício do art. 1.022, do CPC. Ausência de omissão. Rediscussão de mérito. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, devido ao indeferimento da petição inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão a respeito da legislação aplicável aos títulos executivos, bem como sobre a documentação apresentada pelo recorrente.
III. Razões de decidir
3. A recorrente, a fim de rediscutir o mérito, alegou que o acórdão não se manifestou a respeito da legislação que trata dos títulos executivos, bem como não analisou os documentos apresentados.
4. Conforme restou demonstrado, as matérias alegadas foram devidamente apreciadas e fundamentadas. A legislação que trata sobre os títulos executivos foi aplicada e os documentos foram analisados.
5. Não há que se falar em omissão quando o entendimento adotado no acórdão é diferente daquele pretendido pela parte.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas e fatos já apreciados.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados
Tese de julgamento: “1. Quando não há vício previsto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito já analisado em sede de apelação cível. 3. Não há que se falar em omissão quando o entendimento adotado no acórdão é diferente daquele pretendido pela parte”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 784, X.
Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.